Tribunal: STF
Processo: ARE 1331646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISSQN - Exercícios de 2008 a 2011 - Serviços bancários - Indicação de rubricas que não foram objeto do auto de infração que deu origem ao título que aparelha a execução fiscal - Multa aplicada que não tem caráter confiscatório - Sentença que julgou improcedentes os embargos mantida - Recurso improvido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, LIV, LV; 30, I, II; 48, XIII; 150, IV; 192 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    E não há que se falar em nulidade da CDA, pois o título executivo preenche os requisitos formais previstos no at. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/1980. Nele foi possível identificar a natureza ou origem do débito, a identificação do devedor e os valores do principal, correção monetária, juros e multa, de forma que o devedor pode exercer seu direito de defesa, inclusive em âmbito administrativo. No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante. O entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que o serviço, para ser objeto e fato gerador do ISSQN, deve estar previsto e incluído na lista anexa da Lei Complementar n° 116/2003 e à Lei Municipal, admitindo-se, contudo, uma interpretação extensiva de cada item, a fim de ser possível enquadrar os serviços idênticos ou congêneres no âmbito da taxatividade da lista de serviços. Por isso, tem-se adotado o entendimento contido na Súmula 424 do STJ, segundo o qual: “É legítima a incidência de ISS sobre serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei 406/1968 e à Lei Complementar nº 56/87.”, que também se aplica à nova lei. Mas, evidentemente, não é a pretexto de se adotar uma interpretação extensiva, que se possa considerar meras atividades-meios como serviços bancários congêneres àqueles descrito no item 15 da lista anexa da Lei Complementar nº 116/2003. Na espécie, o embargante impugnou as seguintes contas: comissão de abertura de crédito 79.4633-5 (Comissão de Abertura de Crédito), 79.4695-6 (Mútuo - Comissão de Abertura de Crédito), 79.4811-5 (comissão de abertura de crédito-títulos descontados), 79.4701-1 (comissão de abertura de crédito - crédito direto), 79.4693-7 (comissão de permanência), 79.6187-1 (comissão de abertura de crédito crédito direto ao consumidor), 79.5929-0 (fornecimento de extratos de operações), 79.5845-5 (ressarcimento de taxas - circular 559 do BACEN), 79.6165-0 (ressarcimento de custos financeiros cheques compensados), 79.6167-7 (ressarcimento de custos financeiros - cheques de emissão própria), 79.6171-5 (ressarcimento de custos financeiros DOC), 79.4913-8 (rendas sobre adiantamentos a depositantes), 79.6015-8 (juros contratuais), 79.9217-3 (títulos descontados), 79.9205-0 (tarifa adiant. depositante), 79.9211-4 (outras sociedades), 79.9213-0 (pessoas físicas), 79.9215-7 (capital de giro), 79.9230-0 (cheque especial), 79.9221-1 (cheques em custódia), 79.90209-2 (giro múltiplo), 79.9253-0 (saque banco 24 horas). No entanto, como bem salientado na sentença, à exceção da rubrica contábil nº 79.5929-0 (fornecimento de extratos de operações), na qual incide o ISS inserido no item 15.07 da lista anexa da Lei Complementar nº 116/2003, nenhuma daquelas mencionadas nos embargos foi objeto de apuração da ação fiscal levada a efeito pela Prefeitura Municipal, ora apelada. As planilhas de apuração de fls. 497/499 (2008), 500/502 (2009), 503/505 (2010), 506/508 (2011), e 509 (Multa Punitiva) indicam, de forma discriminada, as receitas contábeis consideradas na apuração do cálculo do imposto não declaradas pela instituição financeira, subsumidas no item 15 e seus subitens da lista anexa da Lei Complementar 116/2003 e nenhuma delas se referem às comissões e receitas de recuperação de encargos mencionada nos embargos. Como bem salientado na sentença, “(...) Examinando cada uma das tarifas ou cobranças lá identificadas, em confronto com o Item da Lei Complementar em que enquadradas pela Prefeitura Municipal, não verifica o magistrado, “ictu oculi”, qualquer abusividade por parte do fisco, no sentido de ter extrapolado os limites da interpretação extensiva autorizada pelo STJ (...)”. (fls. 1.159, quarto parágrafo). E sem impugnação específica, não poderia haver cotejo com as contas que foram corretamente consideradas pela fiscalização municipal para fins de incidência do ISSQN sobre os serviços bancários, ampliados por força da vigência da Lei Complementar nº 116/2003, prevalecendo, portanto, a presunção de legalidade do ato e, consequentemente, da higidez que título dele originário. Por fim, a multa de 80% (oitenta por cento) não possui caráter confiscatório, mas punitivo, em limite inferior ao valor do tributo e serve justamente para sancionar a instituição financeira. Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença, majorada a verba honorária em mais 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do disposto no art. 85, § 11 do CPC, bem como os critérios previstos no § 2º e seus incisos do mesmo diploma legal, notadamente a extensão dos trabalhos do patrono do vencedor, no âmbito recursal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente